Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DECISÃO Diante do pedido precedente, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. Brasília, 22 de setembro de 2021 Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito